Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por JOICE BONFIM FERREIRA e ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA contra sentença que as condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), com imposição das penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado e, 750 dias-multa para JOICE; e de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto e, 194 dias-multa para ANA PAULA. A primeira impugna a valoração negativa da culpabilidade, e a segunda alega nulidade da prova decorrente de busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais na residência de ANA PAULA, sem mandado judicial, violou o direito à inviolabilidade domiciliar, ensejando a nulidade da prova; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa da culpabilidade de JOICE em razão da prática do delito durante o cumprimento de liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência de ANA PAULA ocorreu em contexto de flagrante delito, após campana fundamentada em denúncia anônima, resultando na apreensão de drogas em poder da JOICE, situação que autoriza a busca domiciliar sem mandado, nos termos do art. 5o, XI, da CF e do art. 302 do CPP, conforme interpretação dada pelo STF no Tema 280.
4. A prática do crime, por JOICE, durante o cumprimento de liberdade provisória justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois, representa violação à confiança do Estado, sendo fundamento autônomo e idôneo para a exasperação da pena-base, sem configurar bis in idem, com eventual reconhecimento de reincidência.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.